Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação no Agravo de Instrumento n. 1011913-47.2021.811.0000
RECORRENTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN
RECORRIDO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
Vistos.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1011913-47.2021.811.0000
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONILDO ANTONIO BACCIN com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99567998):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE IMÓVEL – ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – USO PARA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DO EXECUTADO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para os efeitos da impenhorabilidade de imóvel, a parte executada tem de comprovar que a pequena propriedade rural é o único que possui e que o utiliza para a subsistência da família. O pedido de justiça gratuita deve ser indeferido quando há provas suficientes nos autos da capacidade financeira do requerente.
(TJ-MT 10119134720218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 101411457).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Leonildo Antonio Baccin, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação ao 98 e 99 do CPC, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a sua hipossuficiência financeira restou comprovada nos autos.
Suscita a afronta ao artigo 833, inciso VIII do CPC, sob a alegação de que o imóvel objeto de adjudicação nos autos é impenhorável, pois caracteriza como bem de família.
Recurso tempestivo (id 104619994).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 109699964).
Contrarrazões apresentadas (id 109699964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 98 e 99, §2o do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que a parte recorrente demonstrou a sua hipossuficiência financeira, de forma que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado que “(...) embora o agravante já tenha obtido esse benefício em outra lide (RAI n. 1002493-52.2020.8.11.0000), o agravado trouxe provas contundentes de que, além da aposentadoria, ele aufere rendimentos provenientes de arrendamento rural e é proprietário de veículos de alto valor. Por conseguinte, sua condenação às custas e honorários advocatícios não comprometerá sua sobrevivência. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n).
A suposta violação ao artigo 833, inciso VIII do CPC consiste no argumento de que o imóvel objeto de adjudicação nos autos é impenhorável, pois caracteriza como bem de família.
Quanto a este ponto, a Câmara julgadora concluiu que a parte recorrente “(...) não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel rural penhorado consiste no único bem de família e é utilizado para sua subsistência.”
Desse modo, revisão do entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto também enseja o exame dos fatos e provas dos autos. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, a Corte local concluiu pela falta de comprovação de que o imóvel discutido seria bem de família. O desfazimento de tal conclusão exigiria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1787581 SP 2020/0294765-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1011913-47.2021.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONILDO ANTONIO BACCIN, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 99567998.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a sua hipossuficiência financeira restou comprovada nos autos.
Suscita a afronta ao artigo 5o, incisos XXII e XXVI da Constituição Federal, sob a alegação de que o imóvel objeto de adjudicação nos autos é impenhorável, pois caracteriza como bem de família.
Recurso tempestivo (id 104619994).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 109699964).
Contrarrazões apresentadas (id 109699968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da impossibilidade de análise da ofensa reflexa
É cediço que o Recurso Extraordinário é cabível quando a alegada contrariedade à Constituição Federal seja direta, ou seja, atinja as normas constitucionais. Caso contrário, se a controvérsia demandar o exame da legislação infraconstitucional, não será cabível o aludido recurso.
Logo, se a controvérsia cuida de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequado o manejo do Recurso Extraordinário para impugnar a suposta violação ao sistema normativo jurídico.
Infere-se das razões recursais que a alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal consiste no argumento de que “(...) resta plenamente comprovada a miserabilidade do recorrente, tendo em vista se tratar de pessoa idosa e doente que aufere renda a partir do recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo, desde de 01/06/2013 (...)”.
Quanto à ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e XXVI da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o imóvel objeto de adjudicação nos autos é impenhorável, pois caracteriza como bem de família.
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente as matérias, no caso, o Código de Processo Civil e a Lei no 8.009/90.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
a) nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC);
b) nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça